Tribunal: TJSP
Processo: 0020870-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA. Recurso ajuizado perante o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que reconheceu sua incompetência e determinou a remessa dos autos a este Tribunal. Matéria acidentária. Competência da Justiça Ordinária Estadual, "ex vi" do art. 109, I, da Constituição Federal e da Súmula 501 do Supremo Tribunal Federal. Erro grosseiro. A interposição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA. Recurso ajuizado perante o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que reconheceu sua incompetência e determinou a remessa dos autos a este Tribunal. Matéria acidentária. Competência da Justiça Ordinária Estadual, "ex vi" do art. 109, I, da Constituição Federal e da Súmula 501 do Supremo Tribunal Federal. Erro grosseiro. A interposição de recurso perante tribunal incompetente não suspende o curso do prazo recursal. Precedentes do STJ. Intempestividade reconhecida. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0020870-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante WALMIR JOSÉ
DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0020870-71.2020.8.26.0000 -Voto no 17157
2
VOTO No 17157
Agravo de Instrumento: 0020870-71.2020.8.26.0000
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Guarujá
Agravante: Walmir José de Lima
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA.
Recurso ajuizado perante o Tribunal Regional Federal da Terceira
Região, que reconheceu sua incompetência e determinou a
remessa dos autos a este Tribunal. Matéria acidentária.
Competência da Justiça Ordinária Estadual, “ex vi” do art. 109, I,
da Constituição Federal e da Súmula 501 do Supremo Tribunal
Federal. Erro grosseiro. A interposição de recurso perante tribunal
incompetente não suspende o curso do prazo recursal.
Precedentes do STJ. Intempestividade reconhecida. Recurso não
conhecido.
Vistos, etc...
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão de fls. 129, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo segurado em
sede de cumprimento de sentença objetivando a suspensão do feito até o julgamento
definitivo do Tema 1.013 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.
Em suas razões de recurso o agravante alega que o juízo de
primeiro grau foi omisso ao deixar de apreciar seu pedido de suspensão do feito
fundamentado em decisão proferida pelo STJ no Tema 1.013 dos recursos repetitivos, o
que se faz necessário no caso dos autos uma vez que o INSS fundamentou sua
impugnação ao cumprimento de sentença, entre outros pontos, na impossibilidade de
recebimento do benefício de auxílio-doença nos períodos em que o segurado exerceu
atividades laborativas.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, ao
final, seu integral provimento para reformar a decisão atacada e determinar a suspensão
da marcha processual até que seja julgado o referido tema repetitivo pelo STJ.
O recurso foi interposto perante o Tribunal Regional Federal
da Terceira Região, que reconheceu sua incompetência para o seu julgamento em decisão
monocrática aproferida pelo Desembargador Federal Sergio Nascimento, sendo
determinada a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça (fls. 5/8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0020870-71.2020.8.26.0000 -Voto no 17157
3
Relatados.
De rigor o não conhecimento do recurso.
Trata-se, a toda evidência, de cumprimento de sentença
oriundo de ação acidentária, tanto que o recurso de apelação interposto na fase de
conhecimento foi julgado por este Tribunal, como se vê pela cópia do acórdão juntada às
fls. 7/14 dos autos principais.
Assim sendo, a competência para o processamento e
julgamento de ações desta natureza é a Justiça Estadual, em vista do disposto no art. 109,
I, da Constituição Federal, in verbis:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa
pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés,
assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes
de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
Neste mesmo sentido, ainda, é o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, como se infere da Súmula 501 daquela Corte: “Compete à Justiça
Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de
acidente de trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas
públicas ou sociedades de economia mista”.
Logo, o julgamento de agravo de instrumento contra a
decisão proferida em cumprimento de sentença de ação acidentária compete à Justiça
Estadual. A interposição de recurso perante qualquer outro tribunal é erro grosseiro,
inescusável, de modo que o protocolo realizado na Justiça Federal não tem o condão de
suspender o prazo recursal, devendo a tempestividade ser aferida a partir do momento
da chegada dos autos ao Juízo competente.
Este é o posicionamento já manifestado pelo Superior
Tribunal de Justiça, conforme se pode constatar dos arestos que a seguir transcritos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO NO TRIBUNAL
COMPETENTE.
DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTOS
NÃO
IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos
os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182
do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos da compreensão firmada por esta Corte, a
tempestividade do recurso há de ser aferida a partir da data do
protocolo no Tribunal competente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0020870-71.2020.8.26.0000 -Voto no 17157
4
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 803.945/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016)
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO
NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA
DECIDIDA. AGRAVO DO ARTIGO 522 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
INTERPOSIÇÃO
EM
TRIBUNAL
INCOMPETENTE.
INTEMPESTIVIDADE
DO
AGRAVO.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A tempestividade do recurso deve ser aferida pela data do
protocolo no Tribunal competente, nada importando ter sido o
recurso protocolado, dentro do prazo legal, perante Tribunal
incompetente.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag 1159366/SC, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 14/05/2010)
PROCESSO
CIVIL.
APELAÇÃO
INTERPOSTA
EM
JUÍZO
INCOMPETENTE.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO
PRAZO LEGAL.
1. A tempestividade do recurso deve ser aferida perante o
Tribunal competente. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1085812/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 29/05/2009)
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE VARA
FEDERAL NO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. JURISDIÇÃO DELEGADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROTOCOLO EM TRIBUNAL INCOMPETENTE. INTEMPESTIVIDADE.
1. Não se presta a interferir no exame da tempestividade a data
do protocolo do recurso perante Tribunal incompetente.
2. Recurso Especial não provido.
(REsp 1024598/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 19/12/2008)
Destarte, tendo decorrido menos de cinco meses entre a
disponibilização da decisão no DJE - em 19/02/2020 - e o recebimento do agravo por
este Tribunal de Justiça, o que ocorreu somente em 10/07/2020, é inafastável o
reconhecimento da intempestividade do recurso1, o que obsta ao seu conhecimento.
Apenas em caráter propedêutico, registre-se que acabou por
ocorrer a perda superveniente do objeto recursal, uma vez que o Tema 1.013 do STJ foi
julgado no dia 24/06/20202, de modo que não mais se verifica a necessidade de
suspensão do feito, podendo o cumprimento de sentença prosseguir seu curso normal.
1 O recurso é intempestivo ainda que considerada a suspensão dos prazos processuais em razão da pandemia de Covid-19 entre
16/03/2020 e 03/05/2020.
2 Tese firmada: “No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por
invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda
que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0020870-71.2020.8.26.0000 -Voto no 17157
5
Posto isto, NÃO SE CONHECE DO RECURSO, em razão de sua
intempestividade.
Nuncio Theophilo Neto
Relator